Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-10.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022611-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO MENDES DE SOUZA - CPF: 089.677.281-07 (AGRAVANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVADO), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (AGRAVADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a penhora no rosto dos autos de processo relacionado a investigação de condutas ilícitas da parte agravada. Pretensão do agravante de ampliar o bloqueio para contas bancárias das partes agravadas, visando assegurar o resultado útil do processo de indenização por danos decorrentes de investimento não restituído.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para o bloqueio de valores nas contas bancárias das empresas demandadas, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante de indícios de dilapidação patrimonial, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir:

3. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A existência de investigações criminais sobre as atividades financeiras da empresa agravada e a possibilidade de esquemas fraudulentos justificam a adoção de medida cautelar de bloqueio, conforme demonstrado em casos análogos envolvendo o mesmo grupo econômico.

5. A reversibilidade da medida é preservada, pois, caso se verifique a regularidade das operações financeiras das rés, a constrição poderá ser levantada, sem risco de prejuízo irreparável às demandadas.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido para deferir o bloqueio de valores nas contas bancárias das empresas agravadas.

Tese de julgamento
: “Presentes os requisitos da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, é cabível a tutela de urgência para bloqueio de valores em contas bancárias de empresas envolvidas em investigações criminais por fraudes financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/08/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2029622-56.2024.8.26.0000; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1407034-94.2024.8.12.0000; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0028709-87.2024.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL AUGUSTO MENDES DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPADO
nº
1024523-16.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e OUTROS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ainda, os documentos juntados aos autos pelo autor, mormente aqueles de Id 158651915, sustentam o narrado na exordial, em sede de cognição sumária, no que tange ao vínculo existente entre as partes e o crédito que a autora possui com a demandada a título de investimento.

Por fim, se não deferida a liminar vindicada, ainda que parcialmente, a parte autora poderá ser alijada de quantia significativa de seu patrimônio.

Logo, em uma só toada, entendo preenchidos os requisitos para a concessão parcial da tutela vindicada, quais sejam: a probabilidade de êxito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No entanto, diga-se parcial porque o arresto de bens, pelo caso em análise, não restaria frutífero, já que todos os investimentos todos os investimentos dos clientes da demandada encontram-se bloqueados nos já mencionados autos do Processo n. 5014440-65.2023.4.04.7208.

[...]

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência almejada apenas para o fim de
DETERMINAR
a penhora no rosto dos Autos do Processo n. 5014440- 65.2023.4.04.7208, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC, até o limite de R$ 50,000,00. Oficie-se à referida unidade judiciária, solicitando providências para o aperfeiçoamento da presente ordem.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] não há garantia de que todos os investimentos dos clientes estão seguros unicamente em razão dos autos da 1º Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina de nº 5014440-65.2023.4.04.7208, uma vez que o processo trata-se de investigação contra ações fraudulentas, condutas ilícitas e crimes como exercício ilegal de assessoria de investimento, operação de instituição financeira sem autorização e oferta irregular de valor mobiliário [...]
”;

2)
“
[...] o juízo federal afirmou que os valores bloqueados tratam-se de valores ilícitos e que no decorrer do procedimento já foram liberados inúmeros bens móveis e imóveis de investidores, não sendo possível auferir com precisão se o patrimônio do agravante encontra-se seguro ou já fora dissipado [...]”
;

3)
“
[...] deixar de deferir o bloqueio de contas requerido na medida liminar incorre em profundo esvaziamento de ser do próprio procedimento e do objeto finalístico que se pretende, uma vez que o efeito prático de tutelar os direitos do agravante não são alcançados [...]
”; e

4)
“
[...] em diversos Tribunais os juízos estão deferindo o bloqueio não só na pessoa jurídica como na pessoa física do sócio também em decorrência desta situação [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para “
Bloquear as contas de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.020.860/0001-83, SBARAINI CAPITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.633.411/0001-00, BARAINI SECURITIZADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 47.304.773/0001-25 no valor total do investimento realizado pelo agravante, sendo R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e transferido a uma conta judicial de indicação deste juízo visando proteger efetivamente o patrimônio da embargante até o final do processo
”.

A liminar foi indeferida no ID. 225868183.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 242336659), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência que buscava a realização de bloqueio nas contas bancárias dos réus, a fim de garantir o resultado útil do processo.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos demonstram que há indícios de que o resultado do processo pode ser prejudicado em razão de dilapidação do patrimônio das empresas rés, haja vista a paralisação da sua atividade em decorrência de investigação sobre possíveis crimes contra o sistema financeiro.

Nesse sentido, ao consultar a jurisprudência de outros tribunais pátrios a respeito do mesmo grupo empresarial, constatei que há prevalência no deferimento de tutela de urgência para constrição patrimonial das empresas com o intuito de resguardar outros consumidores lesados pelo mesmo episódio, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Aplicação em fundo de investimento. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência de arresto de bens pertencentes à ré. Irresignação da parte autora. Cabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da medida. Indícios de irregularidades na gestão do Fundo de Investimentos que podem ter dado causa à investigação criminal, impossibilitando o resgate da quantia nele investida pela agravante.
Patrimônio constrito na investigação criminal. Possibilidade de perdimento dos valores. Crescimento do número de ações judiciais similares. Possível esquema de pirâmide financeira. Risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio evidenciado. Empresa que alterou endereço sem comunicação perante a Junta Comercial
. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2029622-56.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 18/03/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO – CRIPTOMOEDAS – INVESTIMENTOS REALIZADOS PELOS AUTORES – ACESSO À PLATAFORMA DA EMPRESA SUSPENSO – BLOQUEIO DOS VALORES APLICADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – SUSPEITA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA –
PERTINENTE O ARRESTO, VISANDO GARANTIR EVENTUAL RESSARCIMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PRESENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dos autos constam relevantes indícios de que os autores celebraram com a pessoa jurídica Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. contratos de prestação de serviços de fundo de investimento, com realização de vultosos aportes financeiros em operações no mercado financeiro por meio de criptomoedas. As operações da referida empresa foram paralisadas por determinação judicial,
situação decorrente de investigação criminal, por suspeita de pirâmide financeira. Este cenário evidencia a existência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento do pedido de arresto de bens e valores para garantir eventual ressarcimento aos autores
.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14070349420248120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contratual com restituição de valores. Serviços de arbitragem de ativos digitais.
Tutela de urgência. Arresto. Pretensão que comporta acolhimento. Presentes os requisitos autorizadores da medida
. Grupo econômico investigado por crimes de lavagem de dinheiro e pirâmide financeira. Demonstração da impossibilidade de resgate dos valores investidos. Ordem judicial de constrição de bens no âmbito de inquérito da Polícia Federal, abrangendo o valor depositado pelos agravantes. Precedentes envolvendo o mesmo grupo financeiro. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140216-40.2024.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 06/06/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CRIPTO ATIVOS. ARRESTO CAUTELAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOÁVEIS INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em provável esquema de pirâmide financeira, ante a investigação criminal tramitando perante a Justiça Federal, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido. 2. É possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, como no caso dos autos
. 3. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.

(TJ-PR 00287098720248160000 Prudentópolis, Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 12/07/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

De outro lado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravada, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade do contrato e da situação das empresas, a decisão poderá ser facilmente revogada e elas poderão buscar eventuais reparações que entenderem pertinentes, nos termos
do art. 302 do CPC
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para deferir o pedido de constrição patrimonial solicitado, com o bloqueio de valores em contas bancárias de todas as partes indicadas no polo passivo da ação.

Se acaso não for frutífera a tentativa de bloqueio das contas bancárias, com ao menos uma tentativa na modalidade “teimosinha”, caberá ao magistrado de piso avaliar a pertinência ou não de se realizar novas tentativas ou de eventual outra modalidade de constrição.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024